Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-59.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA NEIDE DE OLIVEIRA - CPF: 327.871.899-20 (EMBARGANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), PAULINO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 177.886.921-15 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MARIA CRATIU PEREIRA - CPF: 572.239.551-04 (EMBARGADO), CLIBAS MORAIS DA SILVA - CPF: 111.819.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA NEIDE DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000444-59.2016.8.11.0006 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C NULIDADE PARCIAL DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” onde litiga com PAULINO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 89617970 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 90897968 que conforme consta do Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, há temas, especialmente relacionados às provas produzidas (depoimento do recorrido e testemunha) os quais não foram objeto do julgamento, e possuem relevância para alteração fática;

Aduz que foi desconsiderado no r. julgado a totalidade da prova colhida, especialmente dando interpretação errônea quanto ao depoimento do recorrido/embargado, quando o mesmo confirma/confessa a pretensão autoral, e a testemunha única ouvida, é genitor do recorrido/advogado, no mais, o depoimento da autora foi totalmente ignorado, quando trouxe informações relevantes sobre os fatos;

Sustenta que a prova da venda “ad mensuram” produzida pelo próprio recorrido em deu depoimento que não foi analisada, bem como aduz contradição do recorrido quanto á venda da área por hectare, confirmação de tal fato confissão do recorrido que o negócio foi feito por hectare, e não como um todo;

Sustenta omissão da verdade pelo recorrido quando manifestou não saber o tamanho da área quando a negociou êxito da recorrente em provar o fato constitutivo de seu direito;

Suscita necessária descaracterização do contrato ad corpus e contradição quanto a presunção de que a recorrente faria o negócio independente de sua área;

Requer esclarecimento quanto a necessária interferência do poder judiciário para fins de regularizar a situação posta e efeitos do julgamento necessários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA NEIDE DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Nulidade Parcial de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais n.º 1000444-59.2016.8.11.0006, ajuizada pela ora apelante em face de PAULINO PEREIRA DE ARAUJO e MARIA CRATIU PEREIRA, que julgou a ação improcedente nos termos do art. 487, I, do CPC; revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. E, condenou a parte autora a ressarcir as custas e despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte requerida, bem como, impôs à autora a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do Advogado da parte ré, no valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 82 c/c art. 85, §2°, inciso I a IV, todos do Código de Processo Civil.

A autora/apelante busca a reforma da sentença de improcedência da presente ação, visando em síntese seja declarada a ilegalidade/nulidade parcial do contrato objeto da lide, no que tange ao objeto do contrato e o valor, reconhecendo-se o caráter ad mensuram do referido contrato, diante da existência de defasagem nas dimensões área que supera o permissivo legal, reconhecendo a existência da área de 128,1015 hectares, com a consequente inexigibilidade do débito referente à diferença à menor da área objeto da lide, equivalente a 43,0785 hectares da área, ou em outra dimensão em valor a ser apurado, com determinação de restituição dos valores pagos a maior, referentes ao valor contratado, ou em outro valor a ser apurado em liquidação de sentença.

A apelante, aduz que consoante o princípio da boa-fé contratual, é farta jurisprudência que descaracteriza o contrato ad corpus, dando o direito ao comprador a eventuais indenizações em razão de que a diferença encontrada seja superior a 1/20 (um vinte avos).

Compulsando os autos, constata-se que o denominado Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, foi firmado entre as partes em 09 de marços de 2015, carreado para autos pela parte autora (Id 72585466 - Pág. 1/5).

A modalidade convencionada entre as partes, bem como descrição do objeto contratual é o que transcreve abaixo:

“um imóvel rural, denominado Estância Morada da Serra, situado no lugar conhecido por Taquaral, às margens direita da Rod. 343, KM 20, rodovia que liga Cáceres a Porto Estrela, com área de 171,18 (cento e setenta e um virgula dezoito) hectares, com parte formada em pastagens e parte sem formação, sendo 89.552 hectares devidamente registrado e matriculado no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres – MT sob o nº 8641 e a área restante de 81,628 hectares constitui pose mansa e pacífica e pública”.

A Compradora declara sob as penas da lei, que tem plena ciência dos objetos contratuais e de seus estados em que se encontram, já tendo realizada a vistoria deles e assim os aceita sem qualquer ressalva, inclusive de que já vistoriou o imóvel e suas divisas e tudo que nele existe, bem como que, com relação à área sem registro e matricula (posse), tal já foi medida pelo MT-LEGAL e poderá ser titulada pelo INCRA ulteriormente, pelo que assume toda responsabilidade pela regularização dela, razão pela qual liberam os Vendedores de quaisquer responsabilidades relativamente à posse negociada pelo que a recebe nas condições e estado que está.

As partes declaram que o presente contrato de compra e venda é celebrado sob a cláusula “Ad Corpus”, tendo em vista que o preço ajustado é por todo imóvel rural retro descrito, pactuando-se as partes que é enunciativa a referência às dimensões do imóvel, já que este é conhecido em todo seu conjunto pela Compradora.

O objeto contratual negociado é o imóvel com tudo aquilo que estiver nele incorporado na forma da lei e, também, 02 (dois) animais a cavalar, com seus respectivos equipamentos (arreios, carroça), 01 (um) triturador sem motor, 01 (uma) roçadeira manual, 01 (um) esmeril e ferramentas diversas, sendo que, com relação a estes bens móveis, a Compradora já tomou ciências deles mediante vistoria, aceitando-os no estado que se encontram.” - (sem grifo no original).

Evidente que a referência territorial lançada, assim como se observa da planta do memorial descritivo da área (Id 72612073 - Pág. 8), onde são inseridos os imóveis limítrofes, assim como à esquerda a Rodovia MT-343, em toda sua extensão, e à direita a Serra do Taquaral, também em toda a extensão do imóvel objeto da lide, cujos distanciamento pode sofrer alterações decorrentes de intensidade de chuvas na região, assim como, a iniciativa das respectivas utilizações dos imóveis confinantes, inclusive o objeto da presente demanda.

Evidente que a referência territorial lançada no instrumento contratual é meramente enunciativa, sem caráter vinculativo. Fosse a metragem imprescindível à aquisição, certamente estaria descrita de forma precisa, com as exatas referências à sua dimensão, como exige a alienação ad mensuram.

Portanto, a redação significativa em parte do contrato, tal como acima transcrita, admite-se sim a variação de sua área seja a maior e ou fosse menor, enquanto uma situação comum em transações envolvendo propriedades rurais, mormente por ter como limítrofe uma área montanhosa (Serra do Taquaral).

Conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Venda ad corpus. É a venda na qual as medidas do imóvel são imprecisas e meramente enunciativas, sendo que o corpo do imóvel é o elemento determinante para a realização do negócio jurídico (exemplo: venda a fazenda x, com mais ou menos 2 alqueires). Quando a venda tiver sido feita ad corpus, não têm lugar nem a pretensão real (ação ex empto), nem as pretensões pessoais (ação redibitória e/ou ação de abatimento proporcional do preço), já que nessa venda a menção à medida é apenas enunciativa”. - (in Código Civil Comentado, 11ª Edição, 2014, Editora Revista dos Tribunais, p. 889/890).

Observa-se, ainda, que seria até mesmo desnecessário a menção expressa no contrato de que a venda foi realizada ad corpus.

Sendo certo que essa modalidade de contrato a teor do que dispõe o artigo 500, § 3º do Código Civil, estabelece que: “Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.” – (destaquei).

Nesse ponto insta trazer à colação a escorreita fundamentação consignado pelo d. Magistrado a quo, cujos excertos traz-se colação, que se anui como razões de decidir, acolhendo-se inclusive a jurisprudência utilizada inteiramente adequada ao convencimento do julgador, conforme se segue:

“..., como já destacado, no contrato ficou pactuada a venda ad corpus no qual se anotou ainda que a dimensão da área seria meramente enunciativa.

E as provas produzidas na ação não foram capazes de desconstituir o disposto expressamente no contrato objeto desta ação. Aliás, sob a perspectiva do ônus da prova, saliento que a autora não logrou êxito em provar o fato constitutivo de seu direito, e embora tenha sido constatado o tamanho menor da área em relação a sua dimensão expressa no contrato, fato é que a cláusula ad corpus estabelece a menção do tamanho da área como fator meramente enunciativo, sem qualquer vinculação ao preço pactuado no negócio, pelo que, deveria então, a autora, além de apontar a divergência do tamanho da área, também demonstrar que, de alguma forma foi levada a erro e/ou que se tivesse conhecimento prévio do equívoco do real tamanho da área, deixaria então de fazer o negócio com a parte contrária, ao menos no valor firmado para a compra.

Nesse sentido, devo lembrar sob a perspectiva da teoria da vontade e a força vinculante dos contratos, que o Código Civil estabelece que:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

E verificando o contrato não se depreende que as partes tenham intencionado transacionar sob a perspectiva do preço por medida da área, mas sim, a sua totalidade certa e determinada.

Esta conclusão se faz a partir da informação da testemunha, do requerido, e ainda naquilo que está expresso no contrato que a autora conheceu a área, visualizou toda ela e tinha conhecimento de suas divisas, pelo que, estaria ela ciente do “todo” da área adquirida, sendo, então, o seu conhecimento do imóvel e do que estava adquirindo não por medida, mas pelo aspecto global da coisa negociada constatada antes do fechamento do negócio.

Além disso, vê-se ainda que no contrato de compra e venda, pactuou-se que o valor de R$1.050.000,00 não corresponderia apenas e tão somente a área rural, mas também a alguns bens móveis, a saber, 02 (dois) animais com seus respectivos equipamentos, 01 (um) triturador sem motor, 01 (uma) roçadeira manual, 01 (um) esmeril e ferramentas diversas.

Dados esses fatores, não há como conceber a ideia de que a transação ocorreu ad mensuram (preço/medida da área), ganhando força então aquilo que já consta expressamente no contrato, ou seja, que a venda foi ad corpus.

Em suma, houve uma compra global da área e de alguns objetos que nela estavam guarnecidos, compra esta não estabelecida em preço por medida, mas pelo preço de coisa certa e determinada, ficando ainda claro que o tamanho da área descrita foi meramente enunciativa, pois, não há no contrato destaque para a medida da área e nem tampouco tal informação é utilizada como parâmetro para o estabelecimento do preço.

Nesse sentido, vejamos alguns precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C ABATIMENTO DE PREÇO, COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA A PAGAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE IMÓVEL RURAL - NEGOCIAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DA FAZENDA EM SUA TOTALIDADE – INDICAÇÃO DA ÁREA MERAMENTE ENUNCIATIVA - INTEIRAMENTE PERCORRIDA E EXAMINADA – AQUISIÇÃO PELO TODO CONSTATADO E NÃO PELA MEDIDA - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O imóvel referido na inicial como coisa "certa e discriminada", Fazenda Vitória, foi adquirido sem estipulação de preço por ou hectare ou por metro quadrado, havendo especificação apenas de seu preço global, resta caracterizada, a venda ad corpus, considerando-se que a referência à dimensão é meramente enunciativa, incompatível com a alegada natureza "ad mensuram" que se atribuiu ao negócio realizado; mormente, quando o comprador examinou as características do imóvel, percorrendo toda sua extensão e realizado o negócio pelo que lhe foi mostrado e constatado, não pela sua medida. Nesse contexto, desnecessária qualquer modificação do preço ajustado pelo imóvel. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação n. 0011700- 30.2013.8.11.0003. Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Julgado em 01 de Agosto de 2018). (g.n).

[...].

Em suma, o tamanho da área descrita no contrato não foi destacada ao protagonismo como fator/parâmetro para o estabelecimento do preço de venda do imóvel, pelo que se depreende sua característica meramente enunciativa.

Assim sendo não há como presumir que acaso a autora tivesse conhecimento de que o tamanho da área era na verdade 149,5588 hectares e não o de 171,18 hectares a mesma desistiria do negócio ou não o fecharia pelo preço pactuado, uma vez que tanto o contrato, quanto a prova testemunhal produzida nos autos revelam que a mesma comprou o bem em seu aspecto global, conhecendo a totalidade da área, e sem estabelecer o tamanho da mesma como parâmetro de preço da compra.” (Id 72612187 - Pág. 13/16)

Sob os mesmo fundamentos e entendimento do Ato sentencial, acrescente-se a jurisprudência que segue:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO. NATUREZA DA VENDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. DISCREPÂNCIA DA ÁREA QUE EXCEDE A UM VIGÉSIMO. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DO § ÚNICO DO ART. 1.136/CC16. IMPOSSIBILIDADE. 1. Afigura-se desnecessário que o tribunal rebata uma a uma todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Violação ao art. 535 não verificada. 2. Reconhecendo o Tribunal a quo que ao negócio jurídico entabulado pelas partes fora irrelevante a extensão da área do imóvel, caracterizando, com efeito, a venda ad corpus, a pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 5 e 7. 3. Ademais, a presunção contida no § único, do art. 1.136/CC16, de que a referência à área de imóvel vendido é meramente enunciativa se a discrepância não ultrapassar 5%, não conduz à conclusão, a contrário sensu, de que se ultrapassado esse percentual, tratar-se-ia de venda ad mensuram. 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, 4ª Turma, REsp 618824/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.12.2009, v.u.); “Ação indenizatória, cumulada com os pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual e de repetição de indébito em dobro Compromisso de compra e venda de imóvel Inexistência de menção no contrato ao valor do metro do bem Venda ad corpus caracterizada Dimensão da área apenas enunciativa Aplicação do art. 500, § 3.º, do Código Civil Ausência de ilícito Descabimento do complemento da área, da devolução de valores e da fixação de indenização Imóvel vendido como coisa certa e discriminada Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP, 9ª Câmara D. Privado, Apelação cível nº 1019147-62.2018.8.26.0196, Rel. Des. César Peixoto, j. 14.05.2020, v.u.).

Evidenciado, pois, que o contrato foi celebrado ad corpus, de modo que não merece guarida a pretensão de abatimento no preço.

Destarte, não merece qualquer reparo a sentença ora atacada, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do contrato ora discutido.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Por fim, não prospera a alegação de litigância de má-fé, feita pela parte requerida/apelada em suas contrarrazões recursais, pois a penalidade somente pode ser imposta em hipóteses em que reste inequívoca a intenção de uma das partes de praticar atos atentatórios à dignidade da Justiça.

A autora/apelante apenas exerceu o seu direito de ação, o qual não pode ser enquadrado em nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do CPC, pena de ser inviabilizado o acesso à Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ, Resp nº 76.234/RS, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, j. 24.4.97).

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.”

O imóvel objeto do contrato foi descrito como coisa "certa e discriminada", Estância Morada da Serra, foi adquirido sem estipulação de preço por ou hectare ou por metro quadrado, havendo especificação apenas de seu preço global, resta caracterizada, a venda ad corpus, a teor do art. 500, § 3º do Código Civil, considerando que a referência à dimensão é meramente enunciativa, incompatível com a natureza "ad mensuram".

Sendo incabível a pretensa indenização proporcional ao preço; mormente, quando a compradora examinou as características do imóvel, percorrendo-o e realizado o negócio pelo que lhe foi mostrado e constatado, não pela sua medida, além do fato de a negociação referir-se e outros bens no imóvel incorporados, devidamente descritos.

Ademais, a diferença superior à vigésima parte da área total do imóvel rural não induz à conclusão de se tratar de venda ad mensuram – Precedentes do STJ - REsp 618824/MG.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021